Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710441-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, contra o acórdão de ID 49414095. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49919053. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 14:12:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador